Tribunal: TJSP
Processo: 0001329-04.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
1-) Embargos de declaração ministeriais que objetivam sanar equívoco, porque não houve parcial acolhimento do pleito e, sim, total. Quanto a Herlisson, requereu a incidência da diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e regime diverso do fechado.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo

Ementa:
1-) Embargos de declaração ministeriais que objetivam sanar equívoco, porque não houve parcial acolhimento do pleito e, sim, total. Quanto a Herlisson, requereu a incidência da diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e regime diverso do fechado.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0001047733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001329-04.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado
HERLISSON DA SILVA, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram
ambos os Embargos de Declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALEXANDRE ALMEIDA (Presidente sem voto), MARIA TEREZA DO AMARAL E
XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0001329-04.2017.8.26.0050/50000 - 15a Vara Criminal de São Paulo- Voto
no 4413
2
VOTO No 4413
Embargos de Declaração Criminal no 0001329-04.2017.8.26.0050/50000
Comarca: 15a Vara Criminal de São Paulo
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo e Herlisson da
Silva
Embargada: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração ministeriais que objetivam sanar equívoco,
porque não houve parcial acolhimento do pleito e, sim, total. Quanto a Herlisson,
requereu a incidência da diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e
regime diverso do fechado.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material,
conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na
verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.
I - Relatório
Opôs-se embargos de declaração, Acusação, contra V. Acórdão de fls.
409/424, pois houve erro ao declarar o provimento parcial e não total da apelação.
De seu lado, Herlisson também agiu da mesma maneira, pois inexistiu
fundamento adequado para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343 e o regime inicial não poderia ser o fechado (fls. 435/445).
II - Fundamentação
Os embargos podem ser conhecidos, todavia, são desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0001329-04.2017.8.26.0050/50000 - 15a Vara Criminal de São Paulo- Voto
no 4413
3
Não houve qualquer engano, tudo foi esclarecido no V. Acórdão embargado.
"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal –
CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
"4.1. Sem demonstração das hipóteses de cabimento, tal como no caso em
tela (acresci), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe,
notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para
modificar o provimento anterior.
"4.2. "[...]" Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no
sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes" (EDcl no
AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
21/10/2016)" (AgRg no AREsp 1354257/MS – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik - J. 19.9.2019 – DJe 26.9.2019). Quanto ao cabimento dos embargos, cf.,
também, EDcl. No AgRg no REsp 1797895/RS – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Jorge
Mussi – J. 27.8.2019 – DJe 11.9.2019.
"(....) A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não
viabiliza essa espécie recursa – embargos de declaração - (completei)" (EDcl na APn
921/DF – CE – Corte Especial – Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura – J.
21.8.2019 – DJe 26.8.2019).
"8. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese
jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade,
não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O
fato de não serem dissecados os dispositivos que a parte quer ver reconhecidos traz
como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0001329-04.2017.8.26.0050/50000 - 15a Vara Criminal de São Paulo- Voto
no 4413
4
declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.
"9. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões
irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. Portanto, o
Tribunal não fica obrigado a examinar todos os normativos (ainda mais leis que não
servem ao caso) que tratam de matéria semelhante, desde que decida sob fundamentos
suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional, como ocorreu.
"10. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de
análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o
julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. É
entendimento também do STF, que vem afastando a necessidade de enfrentar os
dispositivos que para a parte constituem o fundamento de sua tese quando ficam
devidamente demonstradas as razões do convencimento, inclusive quando há
divergência no julgado.
"11. Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do julgado
proferido, com nítido conteúdo infringente. O que objetiva nada mais é do que fazer
prevalece tese que lhe seja mias favorável. Por esses motivos, conheço dos Embargos de
Declaração, mas lhe nego provimento" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp
1332521/PR – CE – Corte Especial – Relator Min. Herman Benjamin – J. 21.8.2019 –
DJe 2.9.2019).
"1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa
não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação
destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos
argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes" (AgRg no REsp 1796307/SP – T5 – Quinta Turma – Rel.
Min. Jorge Mussi – 6.6.2019 – DJe 12.6.2019).
"Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0001329-04.2017.8.26.0050/50000 - 15a Vara Criminal de São Paulo- Voto
no 4413
5
aclaratórios" (Edcl no AgRg no EAREsp 1019243/PR – S3 – Terceira Seção – Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 22.5.2019 – DJe 30.5.2019).
Nas razões de apelação do Ministério Público, aliás, pugnou-se pela
elevação da pena-base, que já tinha sido colocada em patamar acima do mínimo (fls.
322/323 e 331). A isso não se proveu a irresignação.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição de ambos os embargos de declaração.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.